Tribunal: STF
Processo: Rcl 75946
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. REELEIÇÃO DE MEMBROS DE MESA DIRETORA DE CÂMARA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NAS ADI’S NS. 6.674 E 6.524. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO MARCO TEMPORAL FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADPF N. 959. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Cuida-se de Reclamação Constitucional ajuizada por HELDER FREITAS GUSMÃO, em face de decisão proferida pelo Desembargador Relator da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, nos autos do Processo n. 8000002-64.2025.8.05.0122, que supostamente teria afrontado o entendimento firmado por esta Corte nas ADI’s ns. 6.674 e 6.524.  



    2. O reclamante alega que “ajuizou Ação Popular visando à anulação da eleição do requerido Paulo Rucas Brito Achy para a presidência da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Itambé, realizada em 01/01/2025, sob a alegação de que tal eleição configura sua terceira recondução consecutiva, em manifesta afronta aos princípios da moralidade administrativa e alternância de poder” (fl. 1, e-doc. 1).  



    Sustenta que “o Juízo de primeiro grau suspendeu os efeitos da eleição, determinando a realização de novo pleito. Entretanto, em decisão posterior, revogou a liminar com base na modulação temporal do STF na ADPF 959, sob o fundamento de que a limitação de reconduções deveria considerar apenas eleições após 07/01/2021” (fl. 1, e-doc. 1). 



    Argumenta que “foi interposto Agravo de Instrumento, cujo efeito suspensivo foi indeferido pelo Desembargador Relator da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, mantendo a reeleição do requerido. Tal decisão desconsiderou o entendimento pacífico do STF sobre a impossibilidade de reeleições sucessivas para as Mesas Diretivas do Poder Legislativo, violando, assim, a autoridade das decisões desta Suprema Corte” (fl. 1, e-doc. 1). 



    Afirma que “no caso em tela, o requerido foi eleito para a presidência da Câmara nos biênios 2021-2022, 2023-2024 e agora para 2025-2026, configurando, portanto, uma segunda recondução sucessiva vedada pela jurisprudência do STF” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada, e no mérito, sua cassação. 



    É o relatório. Decido. 



    3. Dispõe a decisão reclamada (e-doc. 16):



    “No caso em análise, verifica-se que o vereador Paulo Rucas foi eleito pela primeira vez para a presidência da Câmara Municipal em 01/01/2021, ou seja, antes do marco temporal fixado pelo STF. Consequentemente, esta primeira eleição não deve ser computada para fins de verificação do limite de reconduções. 



    Dessa forma, para fins de aplicação da tese firmada pelo STF, deve-se considerar apenas as eleições posteriores a 07/01/2021. Neste contexto, a eleição para o biênio 2025/2026 configura apenas a primeira recondução computável do vereador Paulo Rucas, estando, portanto, dentro do limite estabelecido pela jurisprudência do STF. 



    Ademais, não há nos autos qualquer indício de que tenha ocorrido antecipação fraudulenta das eleições com intuito de burlar a decisão do Supremo, única hipótese que autorizaria a consideração de mandatos anteriores ao marco temporal. 



    Ante o exposto, reconhecendo o erro de premissa na decisão anterior e em observância à modulação temporal estabelecida pelo STF, REVOGO a decisão liminar anteriormente proferida e RESTABELEÇO os efeitos da eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Itambé realizada em 01/01/2025 para o biênio 2025/2026, até ulterior decisão de mérito.”.



    4. O Reclamante adota como paradigmas as ADI’s ns. 6.674, 6.524 e ADPF n. 959, que, em síntese, estabelecem que os princípios Republicano e Democrático exigem alternância no Poder, sendo vedadas reeleições sucessivas para os mesmos cargos nas mesas diretoras dos órgãos legislativos, verbis:



    CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIOS REPUBLICANO E DEMOCRÁTICO. NECESSÁRIA ALTERNÂNCIA NO PODER. POSSIBILIDADE DE UMA ÚNICA REELEIÇÃO SUCESSIVA PARA O MESMO CARGO NA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRESENÇA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA E INTERESSE SOCIAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 1. A consagração da independência dos Poderes pela Constituição Federal estabeleceu como regra básica, em relação ao Poder Legislativo, a livre e autônoma escolha de seus órgãos dirigentes, que deverão ser eleitos pelo sufrágio de todos os seus membros, sem qualquer ingerência dos demais poderes. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 6524, sinalizou a modificação do entendimento que admitia a previsão, pelas Constituições estaduais, de reeleições ilimitadas para os cargos diretivos das Assembleias Legislativas. 3. Os princípios Republicano e Democrático exigem alternância no Poder, não se admitindo a possibilidade de reeleições sucessivas para os mesmos cargos nas mesas diretoras dos órgãos legislativos, mas apenas uma única reeleição para o mandato subsequente. 4. Aplicação das teses fixadas nos julgamentos das ADI 6688, 6698, 6714 e 7016 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, j. 07/12/2022), de modo a, reconhecendo a presença de razões de segurança jurídica e interesse social, permitir a manutenção da composição da Mesa de Assembleia Legislativa eleita antes da publicação da ata de julgamento da ADI 6524 (07/01/2021). 5. Ação Direta julgada procedente. Interpretação conforme à Constituição Federal. (ADI 6674, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 19.12.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-03-2024  PUBLIC 15.03.2024, grifo nosso)



    DIREITO CONSTITUCIONAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES (ART. 2º, CF/88). PODER LEGISLATIVO. AUTONOMIA ORGANIZACIONAL. CÂMARA DOS DEPUTADOS. SENADO FEDERAL. REELEIÇÃO DE MEMBRO DA MESA (ART. 57, § 4º, CF/88). REGIMENTO INTERNO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. 1. O constitucionalismo moderno reconhece aos Parlamentos a prerrogativa de dispor sobre sua conformação organizacional, condição necessária para a garantia da autonomia da instituição legislativa e do pleno exercício de suas competências finalísticas. 2. Em consonância com o direito comparado – e com o princípio da separação dos poderes – o constitucionalismo brasileiro, excetuando-se os conhecidos interregnos autoritários, destinou ao Poder Legislativo larga autonomia institucional, sendo de nossa tradição a prática de reeleição (recondução) sucessiva para cargo da Mesa Diretora. Descontinuidade dessa prática parlamentar com o Ato Institucional n. 16, de 14 de outubro de 1969 e, em seguida, pela Emenda Constitucional n. 1, de 17 de outubro de 1969 – ambas medidas situadas no bojo do ciclo de repressão inaugurado pelo Ato Institucional n. 5, de 1968, cuja tônica foi a institucionalização do controle repressivo sobre a sociedade civil e sobre todos os órgãos públicos, nisso incluídos os Poderes Legislativo e Judiciário. 3. Ação Direta em que se pede para que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal sejam proibidos de empreender qualquer interpretação de texto regimental (art. 5º, caput e § 1º, RICD; art. 59, RISF) diversa daquela que proíbe a recondução de Membro da Mesa (e para qualquer outro cargo da Mesa) na eleição imediatamente subsequente (seja na mesma ou em outra legislatura); ao fundamento de assim o exigir o art. 57, § 4º, da Constituição de 1988. Pedido de interpretação conforme à Constituição cujo provimento total dar-se-ia ao custo de se introduzir, na ordem constitucional vigente, a normatividade do art. 30, parágrafo único, “h”, da Emenda Constitucional 1/1969. 4. Ação Direta conhecida, com julgamento parcialmente procedente do pedido. Compreensão da maioria no sentido de que o art. 57, § 4º, da Constituição Federal de 1988 requer interpretação do art. 5º, caput e § 1º, do RICD, e o art. 59, RISF, que assente a impossibilidade de recondução de Membro da Mesa para o mesmo cargo, na eleição imediatamente subsequente, que ocorre no início do terceiro ano da legislatura. Também por maioria, o Tribunal reafirmou jurisprudência que pontifica que a vedação em referência não tem lugar em caso de nova legislatura, situação em que se constitui Congresso novo. (ADI 6524, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 15-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-062 DIVULG 05-04-2021 PUBLIC 06-04-2021)



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONVERSÃO DO EXAME DO REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL. CABIMENTO. SUBSIDARIEDADE. OBSERVÂNCIA. MESA DIRETORA. RECONDUÇÃO SUCESSIVA AO MESMO CARGO. PERMISSÃO UMA ÚNICA VEZ INDEPENDENTEMENTE DA LEGISLATURA. PRINCÍPIOS DEMOCRÁTICO E REPUBLICANO. PRECEDENTES. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. ELEIÇÃO ANTECIPADA E POSSE. BIÊNIO 2023-2024. MARCO TEMPORAL. 1. Instruído o processo e observado o contraditório, é pertinente a conversão do exame do referendo na medida cautelar em julgamento definitivo ante a prescindibilidade de novas informações. Princípio da razoável duração do processo. Precedentes. 2. A arguição de descumprimento de preceito fundamental é instrumento de controle concentrado adequado para (i) questionar – em caráter principal, de forma direta e imediata – a compatibilidade, com a Constituição Federal, de ato normativo municipal, e (ii) impugnar, incidentalmente, a aplicação da referida norma a dada situação concreta. Precedentes. 3. É adequado o manejo da arguição de descumprimento de preceito fundamental quando questionados atos do poder público insuscetíveis de controle via ação direta e inexistentes meios ordinários de impugnação para debelar, de forma ampla e eficaz, o quadro lesivo apontado. 4. A Constituição de 1988 consagrou como princípios fundamentais da República a independência e a harmonia dos poderes (art. 2º), assegurando a estes autonomia institucional consubstanciada na escolha de seus órgãos dirigentes. 5. Não sendo a regra proibitiva contida no art. 57, § 4º, da Constituição Federal norma de reprodução obrigatória, cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no exercício da autonomia político-administrativa (CF, art. 18), optar pela possibilidade, ou não, de reeleição dos membros da Mesa Diretora da Casa Legislativa. Precedentes. 6. Os postulados constitucionais referentes à democracia e à República, os quais afirmam a alternância de poder e a temporariedade dos mandatos, são normas nucleares, medula do Estado de direito, portanto de observância obrigatória, impondo-se como condicionantes à auto-organização dos entes políticos. 7. A Emenda de n. 16/1997, ao conferir nova redação ao art. 14, § 5º, da Constituição Federal, fixou restrição de uma única reeleição dos Chefes do Poder Executivo em todos os níveis da Federação, instituindo parâmetro objetivo para a recondução ao mesmo cargo de mesa diretora, independentemente da legislatura em que ocorram os mandatos consecutivos. 8. É incompatível com o regime constitucional de 1988 a adoção, em qualquer esfera da Federação, de reeleições sucessivas ilimitadas para os mesmos cargos na mesa diretora da casa legislativa. Precedentes. 9. O Supremo, em julgamento conjunto realizado na sessão de 7 de dezembro de 2022, uniformizou o entendimento quanto ao marco temporal de aplicação da tese jurídica alusiva ao limite de uma única recondução sucessiva, no sentido de orientar a formação das mesas diretoras das casas legislativas no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524, de modo que não serão levadas em conta, para efeito de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 7 de janeiro de 2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla à decisão do Supremo. 10. Pedido julgado procedente em parte. (ADPF 959, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 21-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-12-2023 PUBLIC 18-12-2023)  



    5. Ao apreciar a ação de origem, a autoridade reclamada entendeu que não havia ilegalidade ou inconstitucionalidade material no ato de recondução/reeleição dos membros da mesa diretora da Câmara Municipal, pois não podem ser consideradas as eleições pretéritas ao marco temporal (07.01.2021) estabelecido por este Supremo Tribunal Federal.



    6. O mandato iniciado no ano de 2021 não foi considerado pela origem, para o fim da inelegibilidade, na medida em que a eleição se deu em momento anterior (01.01.2021) ao marco temporal (07.01.2021).



    7. A jurisprudência desta Suprema Corte (ADI 793/RO) é no sentido de que a regra inscrita no art. 57, § 4º, da Constituição, abaixo transcrita, não caracteriza norma de reprodução obrigatória no âmbito das constituições estaduais ou em leis orgânicas.



    Art. 57. O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital Federal, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 50, de 2006)



    (...)



    § 4º Cada uma das Casas reunir-se-á em sessões preparatórias, a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas Mesas, para mandato de 2 (dois) anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subseqüente.   



    (grifo nosso)



    8. A despeito disso, com fundamento nos princípios Republicano e Democrático, esta Corte assentou a impossibilidade de reiteradas reeleições no âmbito dos órgãos diretivos das Casas Legislativas Estaduais (ADI’s ns. 6.717 e 6.524), na medida em que a temporariedade e a alternância no exercício do poder são essenciais para preservar o caráter democrático e favorecer o pluralismo político que constituem valores fundantes do ordenamento positivo brasileiro. (RCL n. 57. 474 MC, Rel. Min. Dias Toffoli).  



    9. Ainda que se considerasse inaplicável ao caso o entendimento firmado por este Supremo Tribunal nas ADI’s ns. 6.674 e 6.524, especialmente quanto ao marco temporal, por se referirem à eleição de mesa diretora do Poder Legislativo Estadual e Federal, há de se registrar que esta Corte, ao apreciar a ADPF n. 959/BA, adotou o mesmo marco (07.01.2021) para as eleições da mesa diretora das Câmaras Legislativas Municipais.



    10. No caso, revelam-se, portanto, observados os parâmetros fixados nas decisões proferidas em sede de controle concentrado pelo STF (ADI’s ns. 6.674 e 6.524 e, especialmente, a ADPF n. 959), uma vez que, foram consideradas, para efeito de inelegibilidade, apenas as composições posteriores ao marco temporal fixado, sendo possível, portanto, uma reeleição para o mesmo cargo, no caso a relativa ao biênio 2025-2026.



    11. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE a Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    12. Sem condenação em honorários, pois não houve a efetiva angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente